Tribunal: TJDFT
Processo: 0752327-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752327-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NHAYARA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por NHAYARA RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (autos n. 0718578-97.2025.8.07.0009), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência. Relata a parte autora que foi submetida a cirurgia bariátrica e que, por razões de saúde, é imperativa a realização de cirurgia plástica reparadora, que teria sido negada pela ré. A parte autora requerer o deferimento de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie cirurgia plástica reparadora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. O STJ, ao julgar recurso repetitivo, confirmou a seguinte tese (Tema 1.069): “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, há possibilidade de defesa, pelo Plano de Saúde, desde que consiga promover a prova acerca do caráter puramente estético da cirurgia, o que somente pode ser efetivado após a formação do contraditório. No presente caso, não se vislumbra justificada urgência ou emergência que torne imperativa a concessão da tutela de urgência sem oitiva da outra parte, eis que o relatório médico juntado aos autos (ID. 255931520) não apresenta informação que demonstre risco grave e irreversível à vida ou à saúde. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” (ID 256574644, origem). Nas suas razões, a agravante NHAYARA RODRIGUES DOS SANTOS alega, em síntese, que “a cirurgia plastica pos-bariatrica nao e um procedimento estetico, mas sim uma etapa essencial e integrante do tratamento da obesidade morbida” (ID 78819555, p.2). Sustenta que “a petiçao inicial demonstra, por meio de relatorio medico detalhado, que os procedimentos visam corrigir a ‘severa lipodistrofia mamaria com grande ptose’, condiçao que acarreta ‘dermatite fungica de repetiçao em sulco mamario’ e dificuldades de higiene. Portanto, a natureza funcional e reparadora e inequívoca” (ID 78819555, p.3). Consigna que a condição que se encontra atualmente lhe causa “sofrimento psicológico por isolamento social’. A manutençao desta condiçao afeta a dignidade, a autoestima e a qualidade de vida da Agravante, impedindo a conclusao plena de seu tratamento e a recuperaçao integral de sua saude, em seus aspectos físico e mental” (ID 78819555, p.4). Ao final, requer: “1. O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento; 2. A concessao, inaudita altera pars, da antecipação da tutela recursal, nos termos do item V, para determinar que a Agravada autorize e custeie imediatamente os procedimentos cirurgicos necessarios, sob pena de multa diaria; 3. A intimaçao da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazoes no prazo legal; 4. Ao final, que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar em definitivo a r. decisao interlocutoria agravada, confirmando a tutela de urgencia e determinando o custeio integral dos procedimentos pela Agravada.” (ID 78819555, p.6). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 256574644). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Verifica-se, na origem, que a agravante não instruiu o feito com documentos indispensáveis à adequada formação do juízo de plausibilidade da pretensão deduzida. Não foi juntada, por exemplo, qualquer prescrição médica detalhada, com indicação técnica dos procedimentos específicos recomendados após a cirurgia bariátrica realizada em 2023. Também não consta a negativa formal do plano de saúde, apta a delimitar a controvérsia e verificar se houve, de fato, recusa imotivada à cobertura. O único documento acostado — relatório médico de ID 255931520 (origem) — é datado de 12/03/2025 e firmado pelo médico Thales M. Teixeira (CRM-DF 21123). O teor do documento é genérico e não contém indicação precisa dos procedimentos necessários, tampouco esclarece o caráter urgente ou indispensável da intervenção, conforme transcrito: “Atesto para os devidos fins que o(a) sr(a) Nhayara Rodrigues dos Santos é portadora de obesidade mórbida com várias comorbidades e em decorrência disso foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora que consite em um Bypass gástrico em Y de Roux no dia 09/01/2023 sem intercorrências, com boa evolução, necessitado de cirurgias reparadoras” (ID218471431, origem) A mera referência à “necessidade” de cirurgias reparadoras, sem a identificação do procedimento, da urgência ou do prejuízo funcional ou orgânico decorrente da sua não realização imediata não permite afirmar, de plano, que o direito da agravante esteja sendo violado. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, razão por que o indeferimento do pedido liminar na origem não pode ser objeto de reparo. Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora